Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DUPLICIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. GERAÇÃO DE NOVO PROCESSO NO PJE. ERRO RECONHECIDO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Breve histórico: O autor protocolou, perante a distribuição da primeira instância de Taguatinga, recurso de agravo de instrumento visando a concessão do benefício da justiça gratuita. 1.1. Decisão do juízo determinando a emenda, sob pena de indeferimento da inicial. 1.2. A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido para emendar a inicial. 1.3. A sentença indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC. O feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos dos art. 485, I, do CPC. Em relação à sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. 1.4. Petição da parte autora informando que o processo fora protocolado em duplicidade com o agravo de instrumento 0718115-32.2018.8.07.0000, requerendo a isenção ou suspensão das custas. 1.5. Decisão do juízo informando: “Nada a prover quanto ao pedido ... uma vez que o feito já se encontra sentenciado...”
2. Apelo do autor requerendo a reforma da sentença para que seja isentado do pagamento das custas processuais. 2.1. Afirma que “O autor protocolou o Agravo de instrumento em duplicidade, e de forma equivocada um dos agravos protocolados foi no juízo de primeiro grau, razão pela qual deixou transcorrer o prazo para que se emendasse a petição inicial, a fim de que a petição inicial fosse indeferida e cancelada a distribuição dos autos”. 2.2. Sustenta que a condenação do autor ao pagamento das custas finais é indevida uma vez que o cancelamento da distribuição tem nítida faceta administrativa. 2.3. Considera paradoxal a conduta de cancelar a distribuição do feito e após exigir o pagamento forçado das taxas, sem o processamento da demanda.
3. Nos termos do caput do art. 82 do CPC, “Salvo as disposições concernentes à gratuidade de justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo...”. 3.1. O apelante deixa claro que por equívoco protocolou em duplicidade os agravos de instrumento concordando com o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição. 3.2. Discorda apenas de sua condenação nas custas processuais. 3.3. A parte autora que deu causa à demanda deve arcar com as custas processuais, em decorrência do princípio da causalidade. 3.4. Precedente desta Corte: “(...) 1. A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz. [...] 3. Em respeito ao princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado. (...)” (APC no 2013.01.1.019473-0, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe de 29/05/2015).
4. Por sua vez o art. 98, § 3o, do CPC estabelece o que se segue: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 4.1. No caso, esta Turma por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 0718115-32, proferiu acórdão, já transitado em julgado, deferindo os benefícios da justiça gratuita ao apelante na ação principal (0015209-02.2012.8.07.0007). 4.2. Embora a condenação em custas processuais imposta na sentença esteja correta, impõe-se a suspensão da exigibilidade de sua cobrança nos termos do Art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade justiça deferida a parte autora.
5. Recurso improvido.